Tribunal: TJES
Processo: 0003415-89.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003415-89.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO SOTERIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. GRAVIDADE CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319, DO CPP. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do STJ, “
a
jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal)”.
(AgRg no HC n. 704.584/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022.).

2. Hipótese de roubo tentado praticado em via pública, exercido mediante o emprego de simulacro de arma de fogo e violência, tendo o paciente, ao perceber a presença da guarnição, no lugar de se sentir demovido da ação, desferido um golpe na cabeça da vítima, utilizando a arma (“coronhada”), o que denota especial gravidade.

3. De acordo com entendimento desta 1ª Câmara Criminal,
“
e
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5009280-42.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/10/2022).

4.Presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mostra-se inviável a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, notadamente à vista da gravidade concreta do contexto delituoso.

5. Ordem denegada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLAVIO SOTERIO
,
em face de suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ
DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal 0008028-08.2023.8.08.0048.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, a existência de condições subjetivas favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Sustenta que a decisão impugnada
“
não deve subsistir, pois carente de fundamentação idônea, além de não atender aos princípios da necessidade e, de igual forma, ao princípio da proporcionalidade, em razão das circunstâncias do caso concreto”.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura.

Decisão de ID nº 6767892, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8013185).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7408537), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLAVIO SOTERIO
, em face de suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal 0008028-08.2023.8.08.0048.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, a existência de condições subjetivas favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Sustenta que a decisão impugnada
“
não deve subsistir, pois carente de fundamentação idônea, além de não atender aos princípios da necessidade e, de igual forma, ao princípio da proporcionalidade, em razão das circunstâncias do caso concreto”.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura.

Para a decretação da prisão preventiva deve ser analisado se estão presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Ademais, deve-se avaliar se é admitida a decretação da prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 157 c/c art. 14, II, do CP, o qual possui pena abstrata máxima superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 313, I, do CPP.

Quanto à prova da existência do crime, chamo atenção ao Boletim Unificado (ID 6767894), o qual relata que o paciente foi avistado apontando uma suposta arma de fogo na direção da vítima com o intuito de subtrair um celular. Ao perceber a presença dos militares, o coato teria aplicado uma “coronhada” na cabeça da vítima, com o intuito de se desvencilhar e empreender fuga.

Em relação aos indícios de autoria, observo que a vítima declarou que o paciente a abordou, xingando-a, mostrou a arma e pediu o celular, reconhecendo com elevada certeza a autoria (ID 8013185).

Não obstante os louváveis argumentos deduzidos pela defesa, não vislumbro ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando a gravidade concreta do delito, tratando-se de um roubo praticado em via pública, exercido mediante o emprego de simulacro de arma de fogo e violência, tendo o paciente, ao perceber a presença da guarnição, desferido um golpe na cabeça da vítima, utilizando a arma (“coronhada”).

No lugar de se sentir demovido da prática criminosa, o paciente, ainda que diante de agentes policiais, compeliu a vítima a entregar o aparelho celular, buscando consumar a ação, contexto que denota especial gravidade.

Nessa linha de pensamento destaco a visão do C. STJ, segundo a qual “
a
jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal).
(AgRg no HC n. 704.584/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022.).

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. VIOLÊNCIA FÍSICA E AGRESSIVIDADE COM A VÍTIMA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido em concurso de agentes, com violência e agressividade relatada pela vítima)
.2. Ordem denegada.(HC n. 409.045/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 27/10/2017.)

A Defesa aduz que o paciente tem residência fixa, exerce ocupação lícita e ostenta bons antecedentes.

No entanto, saliento que, de acordo com entendimento desta Câmara,
“
e
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5009280-42.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/10/2022).

Por fim, aduz o impetrante que o paciente faz jus à aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Entendo que não há como acolher o pedido.

Considerando a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mostra-se inviável a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, notadamente à vista da gravidade concreta do contexto delituoso.

A esse respeito, entende a 1ª Câmara Criminal que “
r
estando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5012802-43.2023.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/02/2024).

Constatada a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de roubo tentado, bem como verificada a periculosidade social, não vislumbro outra opção a não ser a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.